Tribunal: TJSP
Processo: 1009047-58.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo consignado junto ao banco requerido - Descabimento - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Prova documental inequívoca - Contratação eletrônica válida - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença de

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - Requerente que afirma não ter anuído a contratação de empréstimo consignado junto ao banco requerido - Descabimento - Sentença de improcedência - Insurgência da parte autora - Prova documental inequívoca - Contratação eletrônica válida - Consequente inexistência do dever de indenizar - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.